Tribunal: STF
Processo: HC 214326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elizandro Melo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na ausência de desídia do tribunal de origem. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    In casu, segundo informações prestadas pela autoridade coatora (e-STJ, fls. 74- 168), não obstante certa demora para apreciação do mérito da apelação, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, diante da verificação de que o paciente não teria sido intimado pessoalmente da sentença, o Desembargador Relator na origem determinou a realização de diligências para a promoção do ato, não havendo, ao menos por ora, que se falar em desídia ou mora desarrazoada imputável ao Tribunal de origem. 



    Observe-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória, importando destacar que, in casu, o paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    […]



    Recomenda-se, entretanto, de ofício, celeridade ao Tribunal de origem no julgamento da Apelação Criminal n. 5036463-12.2020.8.24.0000. 



    Ademais, conforme informações prestadas, pelo tribunal de origem a esta Suprema Corte, não vislumbro a ocorrência do alegado excesso de prazo. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Nos autos da Ação Penal n. 0005802-26.2017.8.24.0038, em 13 de janeiro de 2020, o ora paciente foi absolvido da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e, por outro lado, condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, por infração ao disposto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei n. 12.850/2013, c/c o art. 61, inc. I, do Código Penal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Na ocasião, ainda, foram condenados outros seis acusados (doc. 1). 



    Contra a sentença, as defesas e o Ministério Público interpuseram recursos de Apelação, que foram recebidos encaminhados a este Tribunal de Justiça, para que a defesa apresentasse as razões, exegese do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal (doc. 2). 



    Nesta Corte, em 08 de outubro de 2020, diante da verificação da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, bem como em razão da informação de que se encontraria recolhido na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, o Exmo. Desembargador Relator determinou a cisão do feito, dando ensejo à autuação da Apelação Criminal n. 5036463-12.2020.8.24.0000, para que o processo fosse remetido à origem para diligências, a fim de que o Juízo de primeira instância providenciasse a regularização, mediante a expedição de carta precatória (doc. 3). 



    Nos autos cindidos, em 30 de outubro de 2020, foi reiterada a ordem de intimação pessoal do insurgente (doc. 4). 



    Posteriormente, em 30 de julho de 2021, restou certificada a impossibilidade da realização da baixa em diligência, uma vez que o apelo, por advir de um desmembramento, seria registrado como originário desta Corte (doc. 5). 



    Dessa forma, no dia 02 de agosto de 2021, o Exmo. Des. Relator determinou a expedição, com urgência, de carta precatória à comarca de Porto Velho/RO, por este Tribunal de Justiça, a fim de perfectibilizar a intimação pessoal do paciente (doc. 6), devidamente expedida em 04 de agosto. 



    Com o retorno da referida carta precatória, sem o seu cumprimento, em virtude da não localização do aqui insurgente, em 29 de novembro de 2021, determinou-se a sua intimação por edital (doc. 7), o qual foi disponibilizado em 03 de dezembro do mesmo ano (doc. 8). 



    Findo o prazo do edital, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou parecer no dia 07 de março de 2022. 



    Ainda, registro que diante do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, foi autuado o processo de Execução Criminal provisória n. 0000879- 49.2020.8.24.0038 (e-SAJ), encaminhado ao Juízo Federal da Execução de Porto Velho/RO (doc. 9). 



    Anoto que, em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, tramita a Execução n. 1004448-86.2019.4.01.4100, em que consta registro da inclusão da mencionada execução provisória (doc. 10) e, recentemente, foi promovido o somatório de penas, totalizando 55 (cinquenta e cinco) anos e 04 (quatro) dias, em regime fechado (doc. 11). 



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, considerando a complexidade do feito, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte recorrente, em relação à pretendida revogação da prisão preventiva em decorrência de suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator